Tribunal: TJMT
Processo: 1004001-58.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004001-58.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0001-22 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004001-58.2019.8.11.0003

APELANTE: WEISS & NAKAYAMA LTDA

APELADO: ENERGISA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E AVALIAÇÃO TÉCNICA – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma adequada não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004001-58.2019.8.11.0003

APELANTE: WEISS & NAKAYAMA LTDA

APELADO: ENERGISA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada improcedente, com a condenação da autora às custas e aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que o fato de um funcionário da empresa ter acompanhado a vistoria não valida o Termo de Ocorrência e Inspeção, que deve ser considerado unilateral.

Destaca que não foi comunicada previamente a respeito da realização da perícia no aparelho medidor de energia elétrica de sua unidade consumidora, o que torna ineficaz o referido procedimento.

Pugna pela redução do montante arbitrado para a verba honorária.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id n. 95030470).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004001-58.2019.8.11.0003

APELANTE: WEISS & NAKAYAMA LTDA

APELADO: ENERGISA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida de recuperação de consumo de R$5.224,82, com vencimento para 31-5-2019, e pleiteou a declaração de inexistência da dívida.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelada a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração, a legitimidade da cobrança e que as provas foram produzidas com a participação da autora.

Diversamente do que esta última sustenta, foram observadas todas as regras dispostas no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Isso porque foi elaborado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com a participação de acompanhante que o assinou, e nele ficou consignado que uma cópia foi deixada no local e que o
“Medidor com engrenagem trocada em campo medidor eletromecânico, no sistema medidor eletrônico
. No TOI consta ainda a data e o endereço em que foi efetuada a análise técnica (Id n. 95030452, pág. 5).

A apelada exibiu também o Laudo de Verificação Metrológica IPEM/MT, confeccionado pelo INMETRO, em que está assinalado que o respectivo aparelho foi
“reprovado”
. Confira-se:

“Foi constatado durante a realização do ensaio metrológico, que o modelo do medidor de energia elétrica apresentado diverge do que consta no cadastro da Energisa. (...) O medidor não está funcionando de acordo como Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a engrenagem do registrador trocada”.
(
sic
Id n. 95030452, pág. 3).

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o
Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento”.

No caso concreto, foi viabilizado à apelante o acompanhamento da vistoria e da perícia.

Por conseguinte, não houve conduta unilateral da Concessionária e nem consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao CDC. Assim, a cobrança por consumo recuperado nessas condições é legítima.

Como visto, a apelante não fez prova do seu direito, como exige o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a apelada se desincumbiu do ônus descrito no inciso II.

A apelante pleiteia ainda a minoração da verba honorária.

Ante a natureza da causa, o grau de zelo, a quantidade e a qualidade das peças processuais, o tempo de tramitação da demanda e o local da prestação do serviço, os 20% sobre o valor da causa, que é R$5.224,82, remuneram com justiça e equidade a atuação do advogado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021